Tribunal: TJDFT
Processo: 0715999-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715999-09.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDER JORGE AGRAVADO: GLAUBER JOSE TEIXEIRA NETO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Éder Jorge de Moraes Barros contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele. Verifico que a decisão agravada rejeitou a impugnação à penhora em razão da preclusão temporal, argumento não combatido especificadamente nas razões recursais. Intime-se o agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator